Tribunal: TJDFT
Processo: 0744098-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744098-77.2021.8.07.0016 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS APELADO: MARCIA BIANNA FIDALGO DIAS DECISÃO Trata-se de apelação interposta por FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS contra a sentença de ID 39441868. Na origem (ID 39441781), MARCIA BIANNA FIDALGO DIAS ajuizou ação de concessão de pensão por morte em desfavor da apelante. Afirmou que Adson Jivago Viana Stemler, seu companheiro, era segurado do plano de benefícios Petros 2 e que a união estável foi reconhecida por sentença judicial transitada em julgado em 23/11/2018 no processo n. 0702823-11.2017.8.07.0010. Informa que seu companheiro faleceu em 11/11/2016 em decorrência de acidente automobilístico. Aduz serem incontroversas a união estável e a condição de dependente para obter a complementação da pensão por morte e demais benefícios previstos no plano de previdência complementar, nada obstante não ter sido designada pelo segurado em vida. Pondera ter direito ao pagamento retroativo do benefício à data do óbito com correção monetária e juros de mora. Na sentença (ID 39441868), o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a recorrente ao pagamento do benefício de pensão por morte privada à apelada, de acordo com as condições estipuladas no respectivo plano, a contar da data do requerimento administrativo por ela formulado, com correção monetária desde cada vencimento e acréscimo de juros de mora a partir da citação e, em consequência, resolveu o processo com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Inconformada, a apelante, interpôs recurso de apelação e em razões recursais (ID 39441873), alega, entre várias questões, que o então segurado, Adson Jivago Viana Stemler, contratou a previdência complementar em 1/1/1987 e que a última inscrição de participante do plano Petros 2 ocorreu em 29/8/2007; que as únicas dependentes designadas para a pensão por morte privada e o pecúlio foram a filha do segurado, Maria Rita Avelino Cavalcante Viana Stemler e a companheira Vanderlucia B. da S. Destaca que a apelada não foi indicada para recebimento de qualquer benefício, seja o pecúlio ou a pensão, para asseverar que o requerimento seria indeferido, com fundamento no princípio pacta sunt servanda e no artigo 132 do Regulamento do Plano Petros 2 e no artigo 3o da Lei Complementar n. 109/2001. Alega que são distintos os regimes de previdência oficial e complementar, nos termos do artigo 202 da Constituição Federal. Sustenta que, apesar do reconhecimento da condição de dependente pelo Instituto Nacional de Seguro Social para a concessão da pensão por morte, a pensão por morte privada, como benefício de previdência complementar, é deferida mediante a verificação do preenchimento dos requisitos do regulamento, como a inscrição prévia no cadastro de dependentes nos termos da Resolução n. 49/1997 da Diretoria Executiva da PETROS, e o pagamento da joia necessária para a composição da fonte de custeio que assegurará o futuro pagamento do benefício, em consideração ao princípio da comutatividade nos termos do artigo 201, caput e § 4o e do artigo 202, caput, da Constituição Federal. Argumenta que não houve o aporte de recursos para a concessão da pensão por morte privada para a recorrida, porque ela não foi inscrita como dependente e não ocorreu o recolhimento das contribuições para manter o equilíbrio econômico-financeiro do plano de benefícios. Afirma que a quantidade de dependentes inscritos influencia no cálculo das contribuições para o plano de previdência complementar. Ressalta que com a aposentadoria do segurado, o período de contribuição é finalizado e se inicia o gozo do benefício. Obtempera que a indicação da recorrida, se tivesse ocorrido, implicaria necessariamente suplementação das contribuições então pagas para o custeio dos benefícios. Informa o valor de R$ 170.176,57 (cento e setenta mil cento e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) para o aporte a ser realizado pela apelada com a finalidade de obter a pensão por morte privada. Aduz que, embora as disposições regulamentares fossem de conhecimento do segurado falecido, ele não indicou a recorrida como beneficiária e não houve o aporte de recursos adicionais para formação da reserva necessária à concessão dos benefícios e manutenção do equilíbrio atuarial do plano. Acrescenta que a entidade patrocinadora também não fez aporte algum de contribuições em relação à apelada de dependente do segurado e que não está mais obrigada a fazê-lo. Realça a falta de fonte de custeio para a pensão por morte privada pretendida pela apelada, nos termos do artigo 195, § 5o, da Constituição Federal, e a concessão do benefício lhe proporcionaria enriquecimento sem causa em detrimento dos demais participantes do plano de previdência complementar, para concluir que ela deve suplementar as contribuições, de acordo com o entendimento firmado no REsp n. 1.425.326, que foi julgado pela sistemática dos recursos repetitivos na forma do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973. Frisa que essa situação a expõe como operadora do plano de previdência complementar à possibilidade de sofrer sanções administrativas pela PREVIC. A apelada foi intimada (IDs 39441877 e 39441878), mas não consta que tenha apresentado contrarrazões. Esta Relatoria, através do despacho exarado no ID 39567122, determinou a intimação das partes para que se manifestassem, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias úteis, a começar pela apelante, sobre a questão suscitada de ofício concernente à formação do litisconsórcio passivo necessário entre a apelante e a terceira Vanderlucia B. da S., sendo que a recorrente deverá também informar e comprovar documentalmente se a ela foi concedida a pensão por morte privada como beneficiária do segurado falecido e se recebe o benefício atualmente. Ato contínuo, a recorrente, em manifestação de ID 40208978, postulou a dilação de prazo, tendo em vista o necessário trâmite da solicitação de documentos entre as gerências distintas da entidade. Ressalta que já houve o requerimento da documentação. Considerando a necessidade de obtenção de informações fáticas e de documentos pela apelante, mostra-se razoável a dilação de prazo vindicada. Dessa forma, em decorrência das dificuldades apontadas, defiro o pedido de dilação do prazo para apresentação de documentos e informações, por 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2022 às 14:41:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora